Tribunal: TJSP
Processo: 2039168-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução em face da agravante, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Interposição de agravo de instrumento – Descabimento – Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.